Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712636-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REU: VINICIUS HENRIQUE DA SILVA ALENCAR, GIOVANI PASINI NETO D E S P A C H O Intime-se a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil para pagamento das quantias postuladas nas petições de ID no 60723406 e de ID no 61671983, acrescido das custas processuais, se houver, no prazo previsto no art. 523, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator